Tribunal: TJES
Processo: 5001362-82.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001362-82.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001362-82.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
VALDIR ANTONIO DE SOUZA e
BANCO BMG S.A
.

RECORRIDO:

BANCO BMG S.A e
VALDIR ANTONIO DE SOUZA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONCEDIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA ADSTRITA AOS PEDIDOS DA INICIAL. BANCO QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
VALDIR ANTONIO DE SOUZA
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese,
alega o autor que, em 25/01/2005, contratou empréstimo consignado com o réu, de nº 150134217, no valor de R$3.976,35, para pagamento em 36 parcelas de R$182,11, com o primeiro vencimento em 07/03/2005 e o último em 07/02/2008. Relata que, contudo, foram realizados vários refinanciamentos desse contrato, gerando as transações de nº 165980150, 17029438, 173371367, 188227525 e 173370502, as quais desconhece.

Afirma que isso lhe causou prejuízos, sendo que, quando do ajuizamento da ação, estavam sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário de R$52,00, comprometendo sua renda indevidamente. Devido a isso, requer ser ressarcido com os valores descontados indevidamente, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo de nº 319007044, cujas parcelas são de R$ 52,00,
(i)
determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor

relativos à referida avença, revogando a decisão de Id. 6414638;
(ii)
condenar o réu à devolução em dobro de todas as parcelas já descontadas, corrigidas monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43); e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral, corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data (STJ, Súmula nº 362).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4187518, as partes interpuseram Recurso Inominado, argumentando o requerido a ausência de falha em sua prestação de serviço, posto que só foi realizado um novo contrato em virtude da falta de margem do consumidor para adimplir o contrato originariamente contratado, alega ainda que não há falar em danos materiais ante a ausência de quitação do contrato, bem como requer que seja retirado a condenação da repetição do indébito em dobro, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e subsidiariamente, pede a redução do quantum.

Por sua vez, o autor argumenta que a sentença foi omissa ao determinar o reembolso apenas dos valores de R$52,00, bem como que não recebeu os valores das renegociações em sua conta, assim, requer que seja reconhecido os descontos apresentados no últimos 05 anos, do mesmo modo, requer a majoração do valor arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente passo a analisar o recurso do autor. Pois bem, infere-se da inicial pedido referente APENAS ao contrato relativo ao desconto de R$52,00, devido a isso, o juiz de piso ficou adstrito aos termos dos requerimentos da inicial, não podendo determinar a repetição do indébito de outros contratos, sob pena de ser o julgamento extra petita.

Portanto, entendo que a sentença não merece modificação, posto que julgou de acordo e nos limites do pedido da inicial, declarando a nulidade do contrato nº 319007044, e determinando a repetição do indébito dos valores descontados referente a este (parcelas de R$52,00).

Quanto ao recurso do requerido, entendo que também não merece provimento, posto que não trouxe aos autos o contrato nº 319007044, a fim de comprovar a regularidade e legitimidade deste.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Em relação ao pedido de retirar a repetição de indébito em dobro, entendo que não merece guarida, posto que a restituição em dobro do indébito, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas
do autor
em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)